Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019602-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (EMBARGADO), ADMAD - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.652.268/0001-82 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARAGUÁ AGRONEGÓCIO LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019602-11.2022.8.11.0000, originário dos autos da ação de “
Responsabilidade Civil por Perdas e Danos
” (Proc. no 1014657-33.2022.8.11.0015), ajuizada pela embargante contra DIONES MARCOS e ADMAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos réus/embargados, para reformar a decisão agravada e
indeferir o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela autora/embargante para que fosse determinado o imediato bloqueio de ativos financeiros da parte contrária até a importância de R$ 7.326.830,30 (cf. Id. no 158197170).

A embargante admite que interpôs os presentes declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, pois, segundo diz, o v. acórdão embargado incorreu em omissão ante a “
ausência de enfrentamento da violação do art. 384, 408 e 939 do CPC
”,
pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão indicada, “
declarando a imprestabilidade probatória dos prints de e-mails, whatsapp e declarações unilaterais juntadas, por ofensa ao disposto no art. 384, 408 e 939 do
CPC”, e, por conseguinte, “
concluindo pelo não aproveitamento das respectivas provas, que possam dar-lhe efeito infringente para prover os embargos e consequentemente desprover o agravo de instrumento
”
(cf. Id. no 159576161).

Os embargados ofertam contrarrazões junto ao Id. no 160552185, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório,
com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada à controvérsia recursal, restando bastante claro que, em juízo perfunctório, comum à cognição cabível na
análise de tutelas provisórias de urgência, os e-mail’s e conversas de whatsapp foram admitidos e valorados, obviamente em caráter precário e preliminar, como simples indícios probatórios, apenas um dos elementos observados à construção do
raciocínio decisório, os quais foram
considerados ao lado dos demais dados informativos que constituem o incipiente conjunto fático-probatório disponível nos autos, afinal de contas, em matéria de direito civil, a lei garante às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, o que inclui o uso de mensagens trocadas por meios digitais, cabendo ao julgador, em cada caso, valor o peso probatório a ser atribuído a elas, sendo que, no caso, à primeira vista, não há nada que desabone prontamente o conteúdo ali estampado, certamente não a tornando imprestável ou sem valor a genérica queixa da agravada/embargante de que se trata de “
meros prints de whatsapp e de e-mail, não tem o condão de provar, diante da fragilidade de seu conteúdo e facilidade de adulteração
”, devendo a questão ser melhor explorada ao longo do processo.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o provimento do recurso de agravo de instrumento.

O prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025 do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que
o
pre
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório; além do mais, a jurisprudência dos tribunais nacionais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, a interposição do recurso não comporta revisão da matéria e o seu acolhimento depende do preenchimento dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023